Tribunal: TJBA
Processo: 0520441-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520441-97.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POSTO-CIS TOMBA LTDA - EPP Advogado(s): WANDERLEY SILVA SAMPAIO JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA QUE RECONHECEU DESISTÊNCIA E IMPÔS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ART. 290 DO CPC. NORMA ESPECÍFICA QUE PREVALECE SOBRE O ART. 90 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS. REFORMA DA SENTENÇA. I – A desistência da ação formulada antes da citação da parte adversa, especialmente quando motivada pela impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, não se subsume à regra geral do art. 90 do CPC. II – Nessas hipóteses, aplica-se a disciplina específica do art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição do feito, impedindo a produção de efeitos processuais e afastando a imposição de ônus sucumbenciais. III – A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual, inexistindo fato gerador para a condenação ao pagamento de custas processuais. IV – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o não recolhimento das custas iniciais, após a devida intimação, enseja o cancelamento da distribuição, sendo incabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas quando não houve angularização da relação processual. V – Revela-se inadequada a extinção do feito por desistência com imposição de custas, quando a manifestação da parte autora traduz, em verdade, a impossibilidade de prosseguimento da demanda por ausência de condições financeiras. VI – Impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, mantendo-se a extinção do feito sem resolução do mérito. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 0520441-97.2018.8.05.0001) interposto por POSTO-CIS TOMBA LTDA - EPP em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária em que litiga com ESTADO DA BAHIA, ora Apelada. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, .